Tribunal: CARF
Processo: 10530.900018/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.900018/2014-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.753 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
FARO ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
MAIOR
QUE
O
DEVIDO.
COMPROVAÇÃO.
Não caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento
consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
como utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF e a
contribuinte não comprova com documentos, livros fiscais e contábeis o erro
na DCTF.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.900018/2014-82
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FARO ALIMENTOS LTDA., em
face do acórdão de n° 11-65.601, proferido pela C. 5a Turma da DRJ/REC, objetivando sua
reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife (“DRJ/REC”), o qual será complementado ao final:
“Em desfavor da contribuinte acima identificada, foi emitido despacho decisório (fl. 9)
para não homologar compensação declarada por meio do programa PER/DCOMP,
relativamente a crédito de pagamento indevido a título de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), balanço trimestral (código de receita no 0220), com base nas
razões a seguir:

(imagem retirada do despacho decisório)
2. A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 11 e 12) com
fundamento, resumidamente, nas alegações a seguir:

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

(...)” (imagem retirada da manifestação de inconformidade)
É o relatório.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA.
Acórdão sem ementa, de acordo com a Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de
2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 29/11/2019, a DRJ/REC ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
trata-se de declaração de compensação não homologada, relativamente a
crédito de pagamento indevido a título de IRPJ balanço trimestral
(código de receita no 0220). Em síntese, a contribuinte alega que é
beneficiária de redução de 75% do Imposto sobre a Renda e adicionais
relativamente ao lucro da exploração para empreendimentos instalados
na região da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene)
e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).
Segundo a defesa, como já havia pago integralmente o IRPJ do segundo
trimestre de 2012, no valor de R$ 128.256,67, sem considerar o benefício,
teria direito a crédito de R$ 49.630,15. Alega que retificou a DCTF em
questão;
(ii)
em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil,
confere-se que o pagamento de R$ 128.256,67 permanece alocado a
débito de mesmo valor com o mesmo código de receita no 0220,
justamente porque não houve retificação de DCTF nesse sentido (e-fls.
50/51);
(iii)
a esse respeito, observe-se o Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de
agosto de 2015, o qual prevê ser imprescindível a retificação de DCTF
para comprovação do pagamento indevido ou a maior;
(iv)
para fins de comprovação do pagamento a maior e consequente
disponibilidade do crédito, é imprescindível a retificação da DCTF;
(v)
no caso concreto, a interessada sequer alega que estava impedida de
retificar a DCTF, muito menos comprova tal situação, o que resulta
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

inevitavelmente no indeferimento do pleito creditório. Acrescente-se que a
DCTF anexada pela defesa na tentativa de comprovar a disponibilidade
do crédito é de junho de 2013 (e-fls. 22/29), enquanto que o direito
creditório pleiteado no presente processo é do segundo semestre de
2012.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 63/86), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/REC, sob a alegação de que:
(i)
apresentou PERD/COMP com o objetivo de compensar crédito no valor
de R$ 49.630,15, relativo a recolhimento efetuado a maior em
31.07.2012, de IRPJ do ano de 2012, no valor de R$ 128.256,67;
(ii)
a empresa obteve benefício fiscal de redução de 75% de Imposto de
Renda e adicionais não restituíveis, calculado com base no lucro da
exploração, pelo prazo de 10 anos, de 01.01.2012 a 31.12.2021, na forma
determinada no Processo no 59334.002490/2012-00 e no Laudo
Constitutivo no 0228/2012 de 27.12.2012, portanto com efeitos retroativos;
(iii)
em 01.2013 requereu a empresa junto a SRF o direito à redução do
IRPJ, instruindo com todos os documentos solicitados pelo órgão, cuja
redução passou a viger a partir do ano de 2012;
(iv)
em face deste direito que apresentou a Recorrente o necessário
PERD/COMP para compensação do valor de R$ 42.189,07, relativo ao
IRPJ apurado no 2o trimestre de 2013, acrescido de juros e multa;
(v)
é inegável a possibilidade da Autoridade administrativa fiscal,
verificando o equívoco perpetrado pelo Contribuinte, efetuar a retificação
de ofício das informações equivocadamente prestadas;
(vi)
cita o Parecer Normativo COSIT no 8, de 03 de setembro de 2014;
(vii)
embora o erro de fato não tenha ocorrido na Dcomp, a não homologação
da compensação decorreu de erro no preenchimento de declaração, o
que conduz à conclusão de que o débito é cobrado em função de erro de
fato, cuja revisão é autorizada pela Portaria Conjunta SRF/PGFN no 1, de
1999;
(viii) possuindo a SRF todos os dados inerentes a demonstrar o direito da
empresa Recorrente, não pode simplesmente lhe negar este direito, pela
falta da retificadora da DCTF;
(ix)
o acórdão recorrido negou garantir o direito do Contribuinte Recorrente a
ter acesso a uma decisão fundamentada, precisa aos fatos e as provas
existentes nos autos;
(x)
por fim, pleiteia a declaração de nulidade do presente acórdão, vez que
encontra-se eivado de vícios, porque dele não se origina direitos, nos
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

termos do enunciado da Súmula 473 do STF. Sendo direito do contribuinte
obter a retificação de oficio da DCTF, com o acolhimento integral do
PERD/COMP.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
26/09/2020 (e-fl. 59), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/10/2020 (e-fl.
60), ou seja, dentro do prazo de 30 dias após a ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Alegação de Nulidade da Decisão Recorrida por Ausência de Fundamentação
Segundo a Recorrente, a decisão recorrida seria nula por ausência de
fundamentação, pois “o acórdão recorrido negou garantir o direito do Contribuinte Recorrente

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

a ter acesso a uma decisão fundamentada, precisa aos fatos e as provas existentes nos autos”,
nos seguintes termos:
“43. Assim, é forçoso afirmar que o acórdão recorrido negou garantir o direito do
Contribuinte Recorrente a ter acesso a uma decisão fundamentada, precisa aos fatos
e as provas existentes nos autos.
44. A autoridade julgadora deveria ter por primazia ética garantir o direito individual,
realizar a analise das provas e do fato apresentado, proferindo uma decisão justa, na
forma do devido processo legal.
45. O acórdão recorrido definitivamente violou o quanto determinado no artigo 50 da
Lei no 9.784/99 que estabeleceu que os atos administrativos devem conter motivação
clara, explícita e congruente, sob pena de nulidade, in verbis:
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos
fatos e fundamentos jurídicos [...]
§1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente [...]”
46. Consoante se infere dos dispositivos legais, também o acórdão deve ser preciso,
explicitando toda a prova trazida aos autos e a fundamentação/motivação do
entendimento.” (e-fl. 81, g.n.)
Todavia, nota-se que a referida alegação foi devidamente analisada e afastada no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“6.1 Como se vê, para fins de comprovação do pagamento a maior e consequente
disponibilidade do crédito, é imprescindível a retificação da DCTF, ressalvando-se
unicamente os casos de impedimento perante a legislação de regência.
6.2 No caso concreto, a interessada sequer alega que estava impedida de retificar a
DCTF, muito menos comprova tal situação, o que resulta inevitavelmente no
indeferimento do pleito creditório. Acrescente-se que a DCTF anexada pela defesa na
tentativa de comprovar a disponibilidade do crédito é de junho de 2013 (fls. 22 a
29), enquanto que o direito creditório pleiteado no presente processo é do segundo
semestre de 2012.” (e-fl. 55, g.n.)
Assim, o acórdão recorrido examinou toda a matéria a ele devolvida, sob viés
diverso daquele pretendido pela Recorrente, fato que não dá ensejo à nulidade por ausência de
fundamentação. A propósito:
ACÓRDÃO DRJ. FUNDAMENTAÇÃO DO DECISÓRIO. De acordo com o
entendimento pacificado nos tribunais superiores, o julgador não é obrigado a se
manifestar expressamente sobre todos os pontos levantados pelas partes, devendo
centrar a analise nas questões relevantes para o deslinde da controvérsia. STJ:
Recurso Especial n° 760.001, publicado no DJ em 23/08/2007. DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A prova
produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade
julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização
para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia
objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do
contribuinte. Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 10920.721349/201201. Acórdão
n° 2302003.292. Sessão de 12/08/2014. Relator André Luís Mársico Lombardi, g.n.)
CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE INOCORRÊNCIA Não há que se falar
em nulidade por cerceamento de defesa se o Relatório Fiscal e as demais peças dos
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

autos demonstram de forma clara e precisa a origem do lançamento e a fundamentação
legal que o ampara DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ENFRENTAMENTO DE
ALEGAÇÕES NULIDADE INEXISTÊNCIA A autoridade julgadora não está
obrigada a decidir de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento. Não se verifica nulidade na decisão em que a autoridade
administrativa julgou a questão demonstrando as razões de sua convicção
PRÊMIOS DE INCENTIVO SEGURADOS EMPREGADOS FATOS GERADORES
DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS São fatos geradores de contribuições
previdenciárias os valores pagos a título de prêmios de incentivo a segurados. Por
depender do desempenho individual do trabalhador, o prêmio tem caráter retributivo, ou
seja, contraprestação de serviço prestado AFERIÇÃO INDIRETA POSSIBILIDADE
LEGAL Na ausência de apresentação de documentos necessários à apuração do exato
montante do tributo, a auditoria fiscal tem a prerrogativa legal de apurar os valores por
aferição indireta. Recurso Voluntário Negado. (Processo n° 12268.000152/200735.
Acórdão n° 2402003.387. Sessão de 20/02/2013. Relatora Ana Maria Bandeira, g.n.)
Não é demais destacar que o entendimento consolidado do C. Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que fundamentação contrária à pretensão do recorrente não
representa defeito ou ausência de fundamentação. Orientação, essa, aliás, que tem sido adotada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Juízo de admissibilidade. Órgão de origem.
Juízo provisório. Supremo Tribunal Federal. Devolução. Limites. Cabe ao Supremo
Tribunal Federal o juízo último sobre a admissibilidade, ou não, do recurso
extraordinário. 2. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Fundamentação do
acórdão recorrido. Existência. Agravo regimental não provido. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado razões
suficientes, embora contrárias à tese do recorrente. (AI n° 573.663/Ag-R, Relator
Min. Cezar Peluso, j. em 26/06/2007, g.n.)
EMENTA. Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e
LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art.
93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a
adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI n° 791.292/QO-RG,
Relator Min. Gilmar Mendes, j. em 23/06/2010, g.n.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO POR
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARESTO QUE
EXPÔS, DE FORMA FUNDAMENTADA, AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO
PARA
A
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - As decisões das
instâncias ordinárias estão devidamente fundamentadas, porquanto as questões
necessárias à elucidação da controvérsia estão expostas de forma clara, com razões
suficientes ao livre convencimento motivado, ainda que sucintas e contrárias às
pretensões da combativa defesa que, de per si, não importa nulidade por violação
ao art. 93, inc. IX, da Carta Política. III - Cumpre lembrar que o fato da decisão ser
sucinta não se confunde com falta de fundamentação, bem como que o julgador
não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que
justificaram suas razões de decidir, como tem entendido esta Corte Superior, o que
ocorreu no presente caso, conforme se verifica dos excertos colacionados. Precedentes.
IV - Ressalte-se que, ao contrário do aventado pela defesa, a jurisprudência tanto deste
Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per
relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu
no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. V - In casu, a Defesa
limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai o Enunciado Sumular
n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental
que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC n° 739.614/SP, Relator Min. Jesuíno Rissato, j.
em 11/10/2022, g.n.)
Nessa perspectiva, defende a Recorrente a nulidade do acórdão por ausência de
fundamentação e motivação, todavia, o recurso se apresenta de forma genérica. No ponto, a
Recorrente não particularizou, nem sequer fez menção a nenhuma tese ou fundamento que tenha
eventualmente sido obstada de levar ao conhecimento da Autoridade Julgadora, não logrando
êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.
Quanto ao tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que não há de se cogitar em nulidade processual quando não demonstrado o
efetivo prejuízo à parte que a alega. A propósito:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURADA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO
PROVIMENTO. 1. "O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os
pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está
expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação
lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda,
aplicando o princípio da equidade" (AgInt no AREsp 1587128/MG, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). 2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a
declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de
efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp 1.981.341/SP, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j.
em 13/03/2023, g.n.)
Do transcrito, reitero que a Recorrente se limitou a destacar a existência de
nulidade do julgamento por ausência de “decisão fundamentada, precisa aos fatos e as provas
existentes nos autos”, sem, todavia, evidenciar, de forma efetiva, a ocorrência de eventual
prejuízo, ao exemplo de expor expressamente algum fundamento ou tese capaz de alterar a
conclusão da Delegacia de Julgamento, e que por ventura não teria sido apreciado, com a
demonstração de consequente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Logo, não há que se falar em nulidade do acórdão recorrido por ausência de
fundamentação e cerceamento ao direito de defesa.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
pagamento indevido de IRPJ, com origem no DARF recolhido em 31/07/2012, código 0220,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

apurado em 30/06/2012, no valor de R$ 128.256,67 (cento e vinte e oito mil, duzentos e
cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
O Despacho Decisório (e-fl. 09) não homologou a compensação, sob o
fundamento de que o DARF indicado, como fonte do valor pago indevidamente, foi
integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela Recorrente, não restando saldo
disponível para a compensação declarada. Confira-se:

A decisão proferida pela C. 5a Turma Julgadora considerou insuficientes os
argumentos apresentados e julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório e, por consequência, não homologando a compensação
pleiteada, nos seguintes termos:
“6.2 No caso concreto, a interessada sequer alega que estava impedida de retificar a
DCTF, muito menos comprova tal situação, o que resulta inevitavelmente no
indeferimento do pleito creditório. Acrescente-se que a DCTF anexada pela defesa na
tentativa de comprovar a disponibilidade do crédito é de junho de 2013 (fls. 22 a
29), enquanto que o direito creditório pleiteado no presente processo é do segundo
semestre de 2012.” (e-fl. 55, g.n.)
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, “é inegável a possibilidade da
Autoridade administrativa fiscal, verificando o equívoco perpetrado pelo Contribuinte, efetuar
a retificação de ofício das informações equivocadamente prestadas”. (e-fl. 67, g.n.)
Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente, na tentativa de comprovar a
disponibilidade do crédito pleiteado, anexa ao presente processo DCTF referente ao período de
apuração de junho de 2013, enquanto que o direito creditório pleiteado é do segundo semestre de
2012. Confira-se:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

Inclusive a referida questão constou expressamente no acórdão recorrido,
mencionando a seguinte razão de decidir (e-fls. 54/55):

Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação do “crédito de pagamento
indevido ou a maior”, mediante prova inequívoca.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

Além disso, a simples alegação de “erro de fato” não tem o condão de revestir de
liquidez e certeza o direito de crédito pleiteado. É necessária a comprovação do erro, mediante
a apresentação de documentação contábil e fiscal que dê suporte à alegação.
Destaco ainda, que não se confundem “alegação” e “prova”. A relação entre uma
e outra, no processo, é de precedência, não de equivalência.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente não
apresentou os documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 5a Turma da DRJ/REC, pelo contrário, limitou-se à reprodução de diversos
julgados que nada comprovam e sequer se amoldam ao presente caso.
Feitos esses esclarecimentos, cumpre ressaltar que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza do suposto
crédito, verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO DE CRÉDITO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU MAIOR QUE O DEVIDO. COMPROVAÇÃO. Não
caracteriza pagamento de tributo indevido ou a maior, se o pagamento consta nos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como utilizado
integralmente para quitar débito informado em DCTF e a contribuinte não prova
com documentos e livros fiscais e contábeis erro na DCTF. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. A recorrente deve apresentar as
provas que alega possuir e que sustentariam seu direito nos momentos previstos na lei
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

que rege o processo administrativo fiscal. (Processo n° 10920.909563/201289. Acórdão
n° 3801002.716. Sessão de 29/01/2014. Relator Paulo Sergio Celani, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 5a Turma da DRJ/REC no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF6.

Dispositivo

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
5 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
6 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.753 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.900018/2014-82

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 102
DF CARF MF
Original